Tribunal: TJMT
Processo: 1032827-92.2022.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032827-92.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 266.053.558-22 (APELANTE), MAYRA YUMI KIKUTI DO CARMO - CPF: 061.874.051-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO NA MODALIDADE DE FRAUDE ELETRÔNICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT). O réu foi condenado pela prática do crime de estelionato mediante fraude eletrônica (art. 171, § 2o-A, do Código Penal) à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de reparação de danos. A acusação sustenta que o réu emprestou sua conta bancária para receber valores (R$ 797,00) oriundos de um "golpe do falso empréstimo" aplicado contra a vítima via WhatsApp. A defesa alega que o réu perdeu seus documentos e cartão com senha, desconhecendo a fraude.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se existe prova suficiente da autoria e do dolo do agente para manter a condenação, afastando a tese de desconhecimento por suposta perda de cartão bancário; (ii) estabelecer se a conduta do titular da conta bancária que recebe o proveito do crime configura participação de menor importância.

III. Razões de decidir:

A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pelos comprovantes de transferência via PIX e pelo extrato bancário, que demonstram o ingresso dos valores na conta do apelante logo após a vítima ser ludibriada.

A versão defensiva de perda do cartão bancário junto com a senha, desacompanhada de registro de boletim de ocorrência ou comunicação à instituição financeira, apresenta-se inverossímil e isolada nos autos.

O fornecimento de conta bancária para o recebimento dos valores subtraídos é ato executório essencial para a consumação do estelionato, pois viabiliza a obtenção da vantagem ilícita, não se tratando de participação de menor importância, mas de coautoria funcional ou participação relevante.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O titular de conta bancária que a disponibiliza para o recebimento de valores oriundos de estelionato eletrônico responde pelo delito, sendo inverossímil a alegação de perda de cartão com senha sem o devido registro policial, mormente quando não se desincumbe do ônus probatório. 2. A cessão de conta bancária para a concretização de fraude eletrônica constitui ato essencial à obtenção da vantagem ilícita, afastando a incidência da causa de diminuição de pena da participação de menor importância.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 29, § 1o; CP, art. 171, § 2o-A; CPP, art. 156; CPP, art. 386, VII.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Recurso de Apelação Criminal interposto por CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, qualificado, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), nos autos da Ação Penal n. 1032827-92.2022.8.11.0002.

A decisão recorrida (Id. 341835435) condenou o apelante pela prática do crime tipificado no artigo 171, § 2o-A, do Código Penal (estelionato mediante fraude eletrônica) a pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, cumulada com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade. Além disso, o réu foi condenado à reparação do dano material causado à vítima, no valor de R$ 797,00 (setecentos e noventa e sete reais).

Segundo a denúncia, no dia 22 de outubro de 2022, o apelante, agindo em concurso com uma mulher não identificada (suposta "Sandra"), induziu a vítima Mayra Yumi Kikuti do Carmo em erro. A vítima, buscando um empréstimo online, acessou um site falso da financeira "Aymoré" e foi convencida a realizar pagamentos antecipados a título de taxas para a liberação do crédito. Os valores, totalizando R$ 797,00, foram transferidos via PIX para a conta bancária de titularidade de Carlos Roberto dos Santos.

Inconformado, sustenta em síntese:
1) absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas quanto à autoria e ao dolo. A defesa argumenta que o réu perdeu seus documentos e o cartão do banco (com a senha anotada) e que terceiros utilizaram sua conta sem seu consentimento para aplicar o golpe, invocando o princípio
in dubio pro reo
, 2) Subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância (artigo 29, § 1o, do Código Penal), aduzindo que o réu não manteve contato com a vítima e não exerceu papel decisivo na empreitada criminosa. Ao final, prequestiona a matéria. (Id. 341835444),

Em contrarrazões (Id. 341835446), o Ministério Público refuta as teses defensivas, argumentando que a materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas pelos extratos bancários e depoimentos colhidos.

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da eminente Procuradora de justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva (Id. 350412375), manifestou pelo desprovimento do apelo, assim sintetizado:

"Sumário: Sentença penal condenatória – Estelionato – fraude eletrônica (artigo 171 §2o-A do Código Penal) – Pena fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento e 10 (dez) dias-multa em regime inicialmente aberto, convertida em 02 (duas) restritivas de direitos – Irresignação defensiva – MÉRITO: absolvição do acusado sustentando insuficiência de provas de autoria – subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância (artigo 29, §1o do Código Penal) – IMPROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – existência de provas suficientes para calcar a condenação do réu – depoimento da vítima ratificado na fase judicial, conjugado a documentação acostada ao feito, demonstrando a prática do crime de estelionato – conta bancária de titularidade do recorrente que recepcionou a quantia proveniente de fraude por 03 (três) vezes – elementos de provas indicando a participação do apelante no delito – função relevante do acusado na execução do crime – inviabilidade do reconhecimento da participação de menor importância – preservação da sentença condenação – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo desprovimento."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Narra a denúncia:

"(...) Consta dos presentes autos que, no dia 22 de outubro de 2022, em horário não esclarecido nos autos, nesta cidade de Várzea Grande-MT, o denunciado Carlos Roberto dos Santos, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mancomunado com uma mulher que se apresentou pelo prenome de Sandra, não identificada, imbuídos de evidente animus fraudandi, por meio de telefone, após induzirem em erro a vítima Mayra Yumi Kikuti do Carmo, obtiveram indevida vantagem econômica, consistente em R$ 797,00 (setecentos e noventa e sete reais). Ressai dos autos que, na data e horário dos fatos, a vítima Mayra, com o objetivo de efetuar um empréstimo bancário, passou a fazer consultas na Rede Mundial de Computadores, onde deparou-se com um Sítio Eletrônico falso, informando o numeral telefônico para contato 11 91147- 1740, induzindo-a a acreditar que estaria negociando com a empresa de financiamento Aymoré Crédito Financiamento S.A, CNPJ 07.707.650/0001-10.Na sequência, a vítima Mayra entrou em contato com o respectivo numeral telefônico, onde foi atendida por uma mulher que, naquela ocasião disse ser Secretária da empresa Aymoré e se identificou com o nome de Sandra, iniciando-se uma negociação entre a vítima e a pseuda Sandra. Evidencia-se que no transcorrer das negociações, a pseuda Sandra, após induzir a vítima Mayra em erro, passou a exigir que esta efetuasse pequenos depósitos, sob a alegação de que se tratava de taxas, necessárias a liberação dos valores pretendidos a título de empréstimo, culminando com a vítima efetuando três operações bancárias, denominadas PIX, nos valores de R$ 97,00 (noventa e sete reais), R$ 210,00 (duzentos e dez reais) e R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais), totalizando o montante de R$ 797,00 (setecentos e noventa e sete reais), na conta corrente no 795480346-6, da agência no 2872, vinculada a Caixa Econômica Federal, situada na cidade de Santo André-SP, de titularidade do ora denunciado Carlos Roberto dos Santos. Ocorre que, após efetuar os depósitos e não ter os valores do seu financiamento liberados, a vítima Mayra se deu conta de que havia caído num golpe e por essa razão procurou a Delegacia de Polícia, onde efetuou o registro policial. Realizadas diligências, foi localizado o ora denunciado, beneficiado nas fraudes, cujos valores foram depositados em sua conta corrente, que ao ser interrogado, alegou de forma bem vaga que, apesar da conta bancária ser de sua titularidade, havia perdido o cartão e a senha de acesso que estavam juntos, contudo, nunca se dispôs a efetuar o registro policial ou até mesmo comunicar ao banco, o que não se mostra muito crível. Ademais, vislumbra-se dos autos que, a conta bancária do ora denunciado Carlos estava bem ativa, uma vez que, no período em que se deram os fatos em apuração, ele executou uma considerável movimentação bancária, conforme se vê do documento de ID 154658976 – pag 01/03, evidenciando de forma clara que ele, concorreu para que a suposta Sandra ludibriasse a vítima e ainda se beneficiou diretamente da ação criminosa, vez que foi o destinatário dos valores surrupiados da vítima, incorrendo desta forma, na conduta típica descrita no artigo 171, § 2o-A, qual seja, estelionato eletrônico, cometido por meio de telefone e Rede Mundial de Computadores. (...)"

Passo à análise das teses defensivas.

1. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa pugna pela absolvição do recorrente, argumentando a fragilidade probatória quanto à autoria delitiva. Sustenta que o apelante perdeu seus documentos pessoais e o cartão bancário (junto com a senha) e que terceiros teriam se aproveitado dessa situação para utilizar sua conta na prática do estelionato. Invoca, assim, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A materialidade do delito é incontroversa e está solidamente amparada pelo Boletim de Ocorrência, pelos comprovantes de transferência via PIX apresentados pela vítima e pelo extrato bancário da conta de titularidade do réu, onde constam os créditos exatos dos valores subtraídos da vítima.

No que tange à autoria e ao elemento subjetivo (dolo), a prova dos autos aponta, de forma segura, para a responsabilidade penal do apelante.

Destarte, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida à prova oral, agregando-o às razões de decidir:

“a vítima
Mayra
foi ouvida em Juízo e confirmou a versão apresentada na Delegacia de Polícia, quando afirmou que foi induzida a fazer três transferências via PIX na esperança de contratar um empréstimo:

“-Promotor de Justiça: Relata pra gente, Maya, o que aconteceu, por favor.

-Vítima Mayra: É, em dois mil e vinte e dois, dois mil e vinte e um, foi dia vinte e dois de outubro de dois mil e vinte um.

-Promotor de Justiça: Tá, na denúncia tá vinte e dois, deve ter sido erro na hora de fazer a denúncia, pode seguir.

-Vítima Mayra: Aí eu recebi uma mensagem da Aymoré Crédito falando que eu tinha sido contemplada com um empréstimo de oito mil.

-Promotor de Justiça: Mas, só um minutinho, você tinha já, é, tava em tratativa com a Aymoré pra fazer financiamentou ou de repente caiu isso l ́ ́a ?

-Vítima Mayra: Não, foi de repente.

-Promotor de Justiça: Ah, tá, pode seguir.

-Vítima Mayra: Aí eles, é, falou que eu tinha sido contemplada, é, com oito mil reais, que no caso foi, eu teria que pagar dois, dois não, três, no caso foram três, é, não me recordo direito.

-Promotor de Justiça: Tá, vamos lá. Você recebeu uma comunicação, foi por e-mail, por whatsapp, como é que foi ?

-Vítima Mayra: Foi por whatsapp.

-Promotor de Justiça: Por whatsapp, você recebeu uma comunicação que tinha sido contemplada pela Aymoré Seguradora, que você teria crédito pra um financiamento de oito mil reais.

-Vítima Mayra: Isso, exatamente.

-Promotor de Justiça: E você, por exemplo, quando te mandaram essa mensagem, a pessoa já dizia o nome dela ou você entrou em contato e começou a conversar, como é que foi ?

-Vítima Mayra: Eu comecei a conversar, a conversa iniciou comigo.

-Promotor de Justiça: Contigo, e como era o nome da pessoa que em tese tava falando contigo do outro lado ?

-Vítima Mayra: No caso foi a...o nome dela eu não me recordo.

-Promotor de Justiça: Não recorda, né. Tá aqui na, pela denúncia seria uma pessoa de nome Sandra, você não se recorda hoje ?

-Vítima Mayra: Não.

-Promotor de Justiça: Tá, vamos lá. Aí essa pessoa, pra você fazer esse financiamento te exigiu o que ?

-Vítima Mayra: Ele me exigiu um PIX, que no caso foi um PIX de noventa e sete reais, que foi de acordo com a inscrição.

-Promotor de Justiça: Certo.

-Vítima Mayra: Aí depois de um tempo, como minha casa tava sem energia, eu demorei um pouco pra responder eles.

-Promotor de Justiça: Ham.

-Vítima Mayra: Aí no caso, quando a energia voltou, ele cobrou um posicionamento meu. Dá no caso eu teria que pagar uma taxa referente ao IOF, que a Receita Federal tava cobrando.

-Promotor de Justiça: Certo, de quanto essa taxa ?

-Vítima Mayra: Aí no caso foi uma taxa de duzentos e oitenta.

-Promotor de Justiça: Certo.

-Vítima Mayra: Aí depois mais pra frente cobraram mais quatrocentos e dez.

-Promotor de Justiça: E você fez os pagamentos ?

-Vítima Mayra: Sim.

...

-Promotor de Justiça: E qual era o prazo pra esse dinheiro cair na sua conta ?

-Vítima Mayra: Vinte e quatro horas.

-Promotor de Justiça: Você esperou as vinte e quatro horas ?

-Vítima Mayra: Sim.

-Promotor de Justiça: E quando chegou as vinte e quatro horas, o dinheiro caiu ou não caiu na sua conta ?

-Vítima Mayra: Não caiu.

...

-Promotor de Justiça: Até hoje a senhora não foi ressarcida e nem recebeu o financiamento ?

-Vítima Mayra: Não.

-Promotor de Justiça: A senhora se lembra em nome de quem a senhora depositava esses valores ?

-Vítima Mayra: Foi no nome de Carlos Roberto.

-Promotor de Justiça: Tá, então os três depósitos foram feitos no nome do Carlos Roberto ?

-Vítima Mayra: Isso.”

(declarações da vítima Mayra Yumi Kikuti do Carmo prestadas em Juízo, mídia - id.

201085086).
(Negritado no original
)

Com efeito, é fato incontroverso que os valores transferidos pela vítima Mayra, induzida a erro pela promessa de um falso empréstimo, tiveram como destino a conta bancária de titularidade de Carlos Roberto dos Santos. A questão central cinge-se à verossimilhança da justificativa apresentada pelo réu para esse fato.

Ao ser interrogado, o apelante alegou que perdeu sua carteira contendo documentos e o cartão do banco, o qual estaria junto com um papel contendo a senha. Afirmou que não registrou Boletim de Ocorrência sobre a perda e nem comunicou o fato à instituição financeira para o bloqueio do cartão.

Essa versão defensiva carece de respaldo lógico e probatório mínimo. O artigo 156 do Código de Processo Penal estabelece que a prova da alegação incumbe a quem a fizer. Se o réu alega um álibi ou uma excludente de autoria — no caso, a perda do instrumento que viabilizou o crime —, cabe a ele trazer aos autos elementos que corroborem sua narrativa.

No entanto, o apelante não apresentou qualquer indício de que tenha realmente perdido os documentos. Causa estranheza que um cidadão médio, ao perder todos os seus documentos e o cartão de acesso à sua conta bancária (com a senha anotada junto, o que agrava o risco), permaneça inerte. A ausência de comunicação à autoridade policial ou ao banco foge ao comportamento esperado de quem age com boa-fé e zelo pelo próprio patrimônio.

Ademais, a análise do extrato bancário do apelante revela uma movimentação incompatível com a tese de "achado casual" de um cartão perdido. Os documentos indicam que houve recebimento de valores fracionados (como os da vítima) seguidos de saques ou transferências quase imediatas. Essa dinâmica demonstra um
modus operandi
organizado, típico de fraudes eletrônicas onde contas de "laranjas" são utilizadas para pulverizar o dinheiro ilícito rapidamente, dificultando o rastreio e o bloqueio.

Não se sustenta a ideia de que um terceiro desconhecido encontraria um cartão na rua, com a senha, e passaria a utilizá-lo não para subtrair o saldo eventualmente existente, mas para receber créditos de golpes aplicados em outras pessoas (em estados diferentes, inclusive) e depois sacar. A coincidência necessária para validar a tese defensiva é inverossímil.

A disponibilização da conta bancária é ato voluntário. Ao permitir que sua conta fosse o destino dos valores obtidos mediante fraude, o apelante aderiu à conduta criminosa. O dolo, aqui, extrai-se das circunstâncias fáticas: a titularidade da conta, a ausência de justificativa plausível para os depósitos e a inércia em bloquear o acesso após a suposta perda do cartão.

O sistema penal não exige, para a condenação por estelionato, que o titular da conta tenha sido quem conversou diretamente com a vítima ao telefone. A divisão de tarefas é comum nesse tipo de delito. Enquanto um agente (a suposta "Sandra") executa a fraude (o engodo), o outro (o apelante) fornece os meios materiais (a conta) para a obtenção da vantagem ilícita.

Portanto, a negativa de autoria encontra-se isolada nos autos, confrontando-se com a prova documental e oral produzida. Não há dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio ‘
in dubio pro reo’
. A conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 171, § 2o-A, do Código Penal.

2. DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, § 1o, DO CP)

Subsidiariamente, a defesa requer o reconhecimento da participação de menor importância, alegando que o réu não teve domínio do fato e não participou da execução direta da fraude (contato com a vítima).

A participação de menor importância é aquela que contribui de forma irrelevante ou dispensável para o resultado, ou seja, aquela sem a qual o crime ainda assim teria acontecido da mesma forma.

Ensina Júlio Fabbrini Mirabete, "
participação de menor importância é aquela secundária, praticamente dispensável, e que, embora dentro da causalidade, se não prestada não impediria a realização do crime
". (Código Penal interpretado, 6a ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 302.).

No caso do estelionato eletrônico, a conta bancária de destino (a conta do beneficiário) é elemento crucial e indispensável para a consumação do delito. O crime de estelionato se consuma com a obtenção da vantagem ilícita em prejuízo alheio. Sem a conta fornecida pelo apelante, a vantagem econômica não teria sido auferida pelos criminosos, pois o dinheiro não teria para onde ser transferido via PIX.

A conduta de ceder a conta bancária (ou permitir seu uso) para receber o produto do crime não é acessória; ela integra a própria cadeia de atos executórios necessários para o exaurimento do delito. O réu, ao atuar como o recebedor dos valores, desempenhou função fundamental na empreitada criminosa.

Estamos diante de uma coautoria funcional, onde há divisão de tarefas: um ludibria a vítima e o outro viabiliza o recebimento do dinheiro. Ambos possuem domínio funcional do fato, pois cada ação é essencial para o sucesso do golpe. Portanto, a atuação do apelante foi determinante para o desfecho lesivo, o que afasta a incidência da minorante prevista no artigo 29, § 1o, do Código Penal.

O benefício da participação de menor importância deve ser reservado aos partícipes cuja conduta seja periférica, o que, definitivamente, não é o caso daquele que, em crimes patrimoniais eletrônicos, "empresta" o nome e a conta para lavar o dinheiro da vítima.

3. DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, registro que a decisão abordou explicitamente os temas trazidos pela defesa.

Fica consignado que não houve violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, uma vez que a condenação se baseou em conjunto probatório robusto, suficiente para afastar a dúvida razoável. De igual modo, inexiste ofensa ao artigo 29, § 1o, do Código Penal, pois a análise fática demonstrou que a conduta do réu foi relevante e necessária para a consumação do delito, afastando a figura da participação de menor importância. Portanto, cito o seguinte entendimento:

“Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.
(N.U 0012199-81.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Gabinete 1 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 07/10/2025)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
IMPROVEJO
o recurso de apelação interposto por Carlos Roberto dos Santos, mantendo a sentença prolatada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026